Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-52.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001115-52.2020.8.11.0003
RECORRENTE: RONEY LOPES DE AMORIM
RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por RONEY LOPES DE AMORIM, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 110764468):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – MÉRITO: NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NOS MOLDES DO ART. 43, §2o, DO CDC – COMPROVAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – SÚMULA 404 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude, se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, mediante correspondência enviada ao endereço informado pelo credor.
A teor da Súmula no 404 do STJ, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR'.
(TJMT, ApCiv no 1001115-52.2020.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 24.11.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 117131983.
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 43§2o do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil, argumentando, em síntese, que não houve notificação prévia acerca do envio de seus dados ao cadastro negativo, razão pela qual subsiste o dever de indenizar diante do ato ilícito cometido.
Recurso tempestivo (ID 119873459).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID119855954).
Contrarrazões juntadas conforme ID 122451499.
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 43§2o do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil – Análise de fatos (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que não houve notificação prévia enviada ao consumidor quanto ao apontamento no cadastro negativo, a fim de possibilitar o pagamento da dívida.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto fático probatório, decidiu quanto ao ponto:
Observa-se que a apelada comprovou a expedição da notificação para o endereço fornecido pelos credores do autor/apelante, não lhe cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não (ID no 106740979 pag. 06 a 08).
Aliás, o endereço para onde fora enviada a notificação em 11/08/2017 é o mesmo declarado pelo autor na inicial, e do que se constata, foi encaminhada em tempo hábil ao apelante para que este pudesse adimplir seu débito, porém, não o fez.
Logo, restou comprovado o envio da prévia notificação ao consumidor/apelante, conforme determina o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar pressuposto utilizado para o reconhecimento de inexistência de ato ilícito, in casu, o envio da prévia notificação ao consumidor, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE PARA CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381/STJ. ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou entendimento de que:
(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula 381/STJ).
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, considerou regular a inscrição da autora no cadastro de proteção ao crédito, em razão da ausência de pagamento das faturas e da realização de prévia notificação. A revisão dessas conclusões exigiria o reexame de matéria probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Consoante a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de três entre sete pedidos realizados, na hipótese, implica sucumbência recíproca.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 947.366/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.